Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RN 63/2003 DA ANS. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016 DO STJ. ADEQUAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional.
2. A partir do julgamento do Tema 1.016 do STJ, foi firmado o entendimento de que é “incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”, inexistindo evidências de aumento superior ao previsto contratualmente e autorizado pela ANS.
3. Não há ilegalidade na incidência de dois aumentos no mesmo período anual, mormente quando ocorrem em virtude de bases contratuais distintas (correção anual e alteração de faixa etária).
4. Ficam prejudicados os embargos da parte que pretendia esclarecimento sobre ponto que, em virtude dos efeitos infringentes agregados ao recurso da parte adversa, fica suprimido do acórdão.
5. Embargos de declaração das requeridas acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação desprovida. Embargos de declaração da autora prejudicado.